Tribunal: STJ
Processo: 2246941-24.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2505682 - SP
(2023/0407574-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: REDE MISTER FRANQUIAS LTDA
ADVOGADOS
: DANILO CÉSAR HERCULANO CORREIA - SP274940
THAÍS ALINNE FREITAS BIANCHINI GILONI - SP436969
GUSTAVO PEREIRA DEFINA - SP168557
JÚLIO CHRISTIAN LAURE - SP155277
AGRAVADO
: RIBAMAR BATISTA SILVA
AGRAVADO
: MARIA LUCILIA PEREIRA SILVA
AGRAVADO
: MARCOS PEREIRA SILVA
ADVOGADO
: NELSON BARDUCO JUNIOR - SP272967
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE FRANQUIA. DECADÊNCIA E
ENCIAL. ÓBICES SUMULARES E AUSÊNCIA DE
DISSÍDIO JURISPRUD
COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que aplicou a Súmula n. 182 do STF e
inadmitiu o recurso especial; decisão reconsiderada para novo exame de
admissibilidade do especial.
2. A controvérsia envolve cumprimento de sentença em ação declaratória de
anulação de contrato de franquia, com pedido subsidiário de rescisão contratual c/c
indenização por danos materiais e morais.
3. A Corte de origem deu provimento ao agravo de instrumento e, em embargos de
declaração parcialmente acolhidos, afastou a decadência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se é inaplicável a Súmula n. 182 do
STJ, por ter havido impugnação específica na petição do agravo em recurso
especial; (ii) saber se houve violação do
do CC por fazer incidir à hipótese
art. 179
o prazo decadencial do
II, do CC; e (ii) saber se a divergência
art. 178,
jurisprudencial arguida foi comprovada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A impugnação apresentada no agravo em recurso especial foi considerada
suficiente, afastando a incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA55897803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 13:42:43
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 9ae8d379-76e3-42b0-899f-4536e634abcf

4 do STF porque a recorrente não impugnou os
6. Incidem as Súmulas n. 283 e 28
fundamentos autônomos do acórdão recorrido.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a análise da controvérsia demanda o
reexame de elementos de fato e de provas.
iável o conhecimento pela alínea
do
III, da CF por ausência de
8. Inv
c
art. 105,
cotejo analítico e de demonstração de similitude fática, nos termos dos arts. 1.029,
§ 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ; além disso, os óbices ao conhecimento pela
alínea impedem o processamento pela alínea sobre a mesma questão.
a
c
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. A impugnação suficiente no agravo em recurso especial
afasta a incidência da Súmula n. 182 do STJ. 2. Incidem as Súmulas n. 283 e 284
do STF quando o recorrente não enfrenta os fundamentos autônomos do acórdão
-se a Súmula n. 7 do STJ para vedar o reexame do quadro
recorrido. 3. Aplica
fático-probatório. 4. Ausente cotejo analítico e similitude fática, nos termos dos
arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, é inviável o conhecimento do
recurso especial pela alínea
; os mesmos óbices que impedem o conhecimento
c
pela alínea obstam o processamento pela alínea sobre a mesma matéria”.
a
c
CC, arts. 178 II e 179; CPC,
§ 1o; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.029
arts. 255 § 1o e 259 § 6o.
STF, Súmulas n. 283 e 284; STJ, Súmula n. 7;
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp n. 2.803.298/BA,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
20/10/2025;
REsp n. 2.054.387/RJ,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
21/8/2023;
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
REsp n. 1.998.539/PB,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
3/4/2023;
AREsp n. 1.611.756/GO,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA, por unanimidade, negar provimento
ao agravo interno, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55897803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 13:42:43
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 9ae8d379-76e3-42b0-899f-4536e634abcf

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55897803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 13:42:43
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 9ae8d379-76e3-42b0-899f-4536e634abcf

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2505682 - SP
(2023/0407574-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: REDE MISTER FRANQUIAS LTDA
ADVOGADOS
: DANILO CÉSAR HERCULANO CORREIA - SP274940
THAÍS ALINNE FREITAS BIANCHINI GILONI - SP436969
GUSTAVO PEREIRA DEFINA - SP168557
JÚLIO CHRISTIAN LAURE - SP155277
AGRAVADO
: RIBAMAR BATISTA SILVA
AGRAVADO
: MARIA LUCILIA PEREIRA SILVA
AGRAVADO
: MARCOS PEREIRA SILVA
ADVOGADO
: NELSON BARDUCO JUNIOR - SP272967
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE FRANQUIA. DECADÊNCIA E
ENCIAL. ÓBICES SUMULARES E AUSÊNCIA DE
DISSÍDIO JURISPRUD
COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que aplicou a Súmula n. 182 do STF e
inadmitiu o recurso especial; decisão reconsiderada para novo exame de
admissibilidade do especial.
2. A controvérsia envolve cumprimento de sentença em ação declaratória de
anulação de contrato de franquia, com pedido subsidiário de rescisão contratual c/c
indenização por danos materiais e morais.
3. A Corte de origem deu provimento ao agravo de instrumento e, em embargos de
declaração parcialmente acolhidos, afastou a decadência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se é inaplicável a Súmula n. 182 do
STJ, por ter havido impugnação específica na petição do agravo em recurso
especial; (ii) saber se houve violação do
do CC por fazer incidir à hipótese
art. 179
o prazo decadencial do
II, do CC; e (ii) saber se a divergência
art. 178,
jurisprudencial arguida foi comprovada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A impugnação apresentada no agravo em recurso especial foi considerada
suficiente, afastando a incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA55897804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 13:42:45
Código de Controle do Documento: dad1a295-4585-4654-a2ad-e2f23b34310e

4 do STF porque a recorrente não impugnou os
6. Incidem as Súmulas n. 283 e 28
fundamentos autônomos do acórdão recorrido.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a análise da controvérsia demanda o
reexame de elementos de fato e de provas.
iável o conhecimento pela alínea
do
III, da CF por ausência de
8. Inv
c
art. 105,
cotejo analítico e de demonstração de similitude fática, nos termos dos arts. 1.029,
§ 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ; além disso, os óbices ao conhecimento pela
alínea impedem o processamento pela alínea sobre a mesma questão.
a
c
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. A impugnação suficiente no agravo em recurso especial
afasta a incidência da Súmula n. 182 do STJ. 2. Incidem as Súmulas n. 283 e 284
do STF quando o recorrente não enfrenta os fundamentos autônomos do acórdão
-se a Súmula n. 7 do STJ para vedar o reexame do quadro
recorrido. 3. Aplica
fático-probatório. 4. Ausente cotejo analítico e similitude fática, nos termos dos
arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, é inviável o conhecimento do
recurso especial pela alínea
; os mesmos óbices que impedem o conhecimento
c
pela alínea obstam o processamento pela alínea sobre a mesma matéria”.
a
c
CC, arts. 178 II e 179; CPC,
§ 1o; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.029
arts. 255 § 1o e 259 § 6o.
STF, Súmulas n. 283 e 284; STJ, Súmula n. 7;
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp n. 2.803.298/BA,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
20/10/2025;
REsp n. 2.054.387/RJ,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
21/8/2023;
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
REsp n. 1.998.539/PB,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
3/4/2023;
AREsp n. 1.611.756/GO,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por REDE MISTER FRANQUIAS
LTDA. contra a decisão de fls. 417-419, que não conheceu do agravo em recurso
especial ante a incidência da Súmula n. 182 do STJ.
A parte agravante alega, em síntese, que impugnou todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, inclusive a incidência da
Súmula n. 7 do STJ, apontando tópico específico sobre a “ausência de pedido ou
pretensão de reexame de provas”.
Documento eletrônico VDA55897804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 13:42:45
Código de Controle do Documento: dad1a295-4585-4654-a2ad-e2f23b34310e

Afirma que houve demonstração do dissídio jurisprudencial e que não se
limitou a alegações genéricas, requerendo a apreciação colegiada.
Requer a retratação, e, não havendo, a submissão do agravo interno ao
colegiado, para que seja conhecido e provido.
Contrarrazões às fls. 435-441.
É o relatório.
VOTO
Razão assiste à parte agravante quanto à não incidência da Súmula n.
182 do STJ, uma vez que se mostra suficiente a impugnação apresentada no agravo
em recurso especial.
Assim, na forma do
§ 6o, do RISTJ, reconsidero a decisão de
art. 259,
fls. 417-419.
Procedo, pois, a novo exame de admissibilidade do recurso especial.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III, e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em agravo de instrumento nos autos de ação anulatória de contrato de
franquia
indenização por danos materiais e morais.
c/c
O julgado foi assim ementado (fl. 222):

Cumprimento de sentença - Nulidade de citação - Alegação formulada em
petição com o teor de impugnação, dado o disposto no
§ 1o, I do
art. 525,
CPC/2015
- Rejeição Mudança de endereço da sede da ré para outro município antes da data de
remessa de carta citatória - Recebimento por pessoa desconhecida - Alteração do
contrato social já promovida à época com atualização do endereço e comunicação
posterior à Junta Comercial - Extrema relevância da regularidade formal do ato
citatório por sua primordial importância na formação da relação processual -
Jurisprudência do STJ Invalidade do ato citatório que macula todos os atos
subsequentes do processo - Abertura do prazo para resposta contado do trânsito em
julgado deste acórdão - Decisão reformada Acolhimento - Verbas sucumbenciais -
Recurso provido.

Documento eletrônico VDA55897804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 13:42:45
Código de Controle do Documento: dad1a295-4585-4654-a2ad-e2f23b34310e

Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos nestes
termos (fl. 254):

Embargos de declaração Omissão constatada Decadência não caracterizada -
Embargos parcialmente acolhidos, sem alteração de resultado.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação do
do Código Civil.
art. 179
Alega que deveria ter sido observado o prazo decadencial bienal do
do CC, pois na
vigente na data da propositura da
art. 179
Lei n. 8.955/1994,
presente demanda, não constava prazo para o ajuizamento de ação anulatória.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu do entendimento do Tribunal
de Justiça de Goiás, que aplicou o prazo bienal à ação visando a anulação do
contrato de franquia por falha na prestação de serviços.
Requer o conhecimento e o provimento do recurso para que se
reconheça a decadência do direito postulado pelos recorridos, com a consequente
extinção do processo principal, com resolução do mérito.
Contrarrazões às fls. 329-338.
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto em
cumprimento de sentença proferido em ação declaratória de anulação de contrato
de franquia, com pedido subsidiário de rescisão contratual
indenização por
c/c
danos materiais e morais, em que a parte autora pleiteou a anulação do contrato
por vício do consentimento (
), a rescisão contratual e indenizações por
erro/dolo
danos materiais e morais. O valor da causa foi fixado em R$ 259.475,32.
A Corte de origem deu provimento ao agravo de instrumento e acolheu
os embargos de declaração que se seguiram para, sem alterar o resultado do
julgamento, afastar a alegação de decadência para reconhecer a nulidade da
citação, invalidar os ato a arguição de decadência.
Documento eletrônico VDA55897804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 13:42:45
Código de Controle do Documento: dad1a295-4585-4654-a2ad-e2f23b34310e

I -
do CC
Art. 179
No recurso especial, a recorrente afirma que o acórdão ofendeu o art. 179
do Código Civil, pois o pedido de anulação do contrato de franquia estaria
fulminado pela decadência do prazo bienal para o seu ajuizamento.
No acórdão dos embargos de declaração, a Corte estadual afastou a tese
de decadência, sob os fundamentos de que, por se tratar de vício de consentimento
por dolo, aplica-se o prazo decadencial de 4 anos previsto no
II, CC, bem
art. 178,
como de que o pedido subsidiário de rescisão contratual atrai o prazo prescricional
de 10 anos (art. 205, CC), reforçando a rejeição da alegação da embargante.
Confira-se, a propósito, excerto do acórdão (fls. 256-257, destaquei):

O instrumento do contrato de franquia, segundo o afirmado pela própria
embargante, foi assinado em 26 de fevereiro de 2016, mas a ação só foi proposta
pelos franqueados em 14 de maio de 2018, mas é, na espécie, anunciado um vício
, o que, ao contrário do proposto pela
do consentimento, mais propriamente o dolo
embargante, faz incidir o artigo 178, inciso II do Código Civil vigente, que prevê
um prazo de quatro anos, e este prazo decadencial não foi, evidentemente,
ultrapassado
A parte autora propôs que o contrato celebrado está maculado, fazendo, na
petição inicial, referência expressamente ao artigo 7o da
que estava
Lei 8.955/1994,
em vigor à época do ajuizamento, de forma que aduzida uma manifestação de
vontade incongruente com a realidade concreta, a partir do falso conhecimento da
conjuntura fática induzido pela contraparte negocial, o que inviabiliza, portanto, o
acolhimento da alegação formulada pela embargante.
.
A decadência, portanto, não está configurada
Soma-se, ainda, a dedução de pedido subsidiário de rescisão contratual, o
que remete ao prazo prescricional comum, de dez anos, incidente o artigo 205
, tudo caminhando no sentido da rejeição da questão
do Código Civil vigente
arguida.

A parte recorrente, contudo, limitando-se a defender a aplicação do
prazo decadencial do
do CC, em momento algum rebateu os fundamentos
art. 179
do acórdão recorrido, o que atrai a incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF.
Além disso, para afastar a conclusão do acórdão recorrido de que a parte
autora pretende a anulação do contrato firmado sob a alegação de vício de
Documento eletrônico VDA55897804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 13:42:45
Código de Controle do Documento: dad1a295-4585-4654-a2ad-e2f23b34310e

consentimento, dolo, seria necessário reexaminar os elementos fático-probatórios,
o que encontra impedimento na Súmula n. 7 desta Corte.
Nessa linha de intelecção:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
ANULATÓRIA DE CONTRATO
RESSARCIMENTO DAS PARCELAS
C/C
PAGAS
E
DANOS
MORAIS.
NEGÓCIO
JURÍDICO.
VÍCIO
DE
CONSENTIMENTO. ANULAÇÃO. PRAZO DE 4 (QUATRO) ANOS.
DECADÊNCIA. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial, sob o fundamento de incidência da Súmula 7 do STJ. 2. A parte agravante
sustenta a violação aos artigos 926 do CPC, 26, 27 e 51 do CDC, e 166, VI, e 169
do CC, além da inaplicabilidade da Súmula 7, com o objetivo de afastar o
reconhecimento da decadência em pedido de anulação de contrato de empréstimo na
modalidade de Reserva de Margem Consignável (RMC).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial pode ser
conhecido para afastar o reconhecimento da decadência em ação anulatória de
contrato, considerando a alegação de vício de consentimento e a inaplicabilidade da
Súmula 7 do STJ.
III. Razões de decidir
4. A ausência de prequestionamento dos dispositivos legais indicados como
violados impede o conhecimento do recurso especial, nos termos das Súmulas 282 e
356 do STF.
5. O recurso especial não pode ser conhecido quando a análise da controvérsia
demanda o reexame do acervo fático-probatório, conforme entendimento
consolidado na Súmula 7 do STJ.
6. A jurisprudência do STJ estabelece que o prazo decadencial de quatro
anos, previsto no
II, do Código Civil, aplica-se às ações anulatórias de
art. 178,
negócio jurídico por vício de consentimento.
7. Decisão do Tribunal de Origem que, analisando o conjunto fático-
probatório dos autos, concluiu pelo decurso do prazo decadencial.
IV. Dispositivo
8. Agravo não conhecido. (
relatora Ministra Daniela
AREsp n. 2.803.298/BA,
Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
destaquei.)
20/10/2025,
23/10/2025,

II - Divergência jurisprudencial
Documento eletrônico VDA55897804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 13:42:45
Código de Controle do Documento: dad1a295-4585-4654-a2ad-e2f23b34310e

Para a interposição de recurso especial fundado na alínea
do
c
permissivo constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais
para a comprovação do dissídio pretoriano conforme prescrições dos arts. 1.029, §
1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Isso porque não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas,
pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tido por divergentes
ou de mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram publicados,
deve a parte recorrente proceder ao devido confronto analítico, demonstrando a
similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
Ademais, a incidência de óbice sumulares quanto à interposição pela
alínea
do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial
a
pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Moura
REsp n. 2.054.387/RJ,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
AgInt nos
21/8/2023,
23/8/2023;
EDcl no
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
REsp n. 1.998.539/PB,
Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
3/4/2023,
11/4/2023;
AREsp n. 1.611.756/GO,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
29/8/2022,
1/9/2022.
Portanto, inviável o conhecimento do recurso quanto à divergência
jurisprudencial.
III - Conclusão
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA55897804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 13:42:45
Código de Controle do Documento: dad1a295-4585-4654-a2ad-e2f23b34310e

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2023/0407574-6
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.505.682 /
SP
Números Origem: 00018564420218260428 0012152018 10018269420188260428
100182694201882604280012152018
10018269420188260428001215201800018564420218260428
22469412420228260000
PAUTA: 14/04/2026
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI
Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: REDE MISTER FRANQUIAS LTDA
ADVOGADOS
: GUSTAVO PEREIRA DEFINA - SP168557
JÚLIO CHRISTIAN LAURE - SP155277
DANILO CÉSAR HERCULANO CORREIA - SP274940
THAÍS ALINNE FREITAS BIANCHINI GILONI - SP436969
AGRAVANTE
: RIBAMAR BATISTA SILVA
AGRAVANTE
: MARIA LUCILIA PEREIRA SILVA
AGRAVANTE
: MARCOS PEREIRA SILVA
ADVOGADO
: NELSON BARDUCO JUNIOR - SP272967
AGRAVADO
: REDE MISTER FRANQUIAS LTDA
ADVOGADOS
: GUSTAVO PEREIRA DEFINA - SP168557
JÚLIO CHRISTIAN LAURE - SP155277
DANILO CÉSAR HERCULANO CORREIA - SP274940
THAÍS ALINNE FREITAS BIANCHINI GILONI - SP436969
AGRAVADO
: RIBAMAR BATISTA SILVA
AGRAVADO
: MARIA LUCILIA PEREIRA SILVA
AGRAVADO
: MARCOS PEREIRA SILVA
ADVOGADO
: NELSON BARDUCO JUNIOR - SP272967
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Obrigações - Espécies de Contratos - Franquia
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: REDE MISTER FRANQUIAS LTDA
ADVOGADOS
: GUSTAVO PEREIRA DEFINA - SP168557
JÚLIO CHRISTIAN LAURE - SP155277
DANILO CÉSAR HERCULANO CORREIA - SP274940
THAÍS ALINNE FREITAS BIANCHINI GILONI - SP436969
AGRAVADO
: RIBAMAR BATISTA SILVA
AGRAVADO
: MARIA LUCILIA PEREIRA SILVA
AGRAVADO
: MARCOS PEREIRA SILVA
ADVOGADO
: NELSON BARDUCO JUNIOR - SP272967
CERTIDÃO
C5422124854942180:1128@
2023/0407574-6 - AREsp 2505682 Petição : 2025/0050376-8 (AgInt)
Documento eletrônico VDA55878102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 17:23:03
Código de Controle do Documento: 111F6E34-C7C1-4B7E-9BCE-DE389C485E9E

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2023/0407574-6
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.505.682 /
SP
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A QUARTA TURMA, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos
termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro
Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
C5422124854942180:1128@
2023/0407574-6 - AREsp 2505682 Petição : 2025/0050376-8 (AgInt)
Documento eletrônico VDA55878102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 17:23:03
Código de Controle do Documento: 111F6E34-C7C1-4B7E-9BCE-DE389C485E9E